Tribunal: TJES
Processo: 5043063-16.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043063-16.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RECORRIDO: THAMY CARETTA VENTORIN
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5043063-16.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A AVIANCA

RECORRIDO:
THAMY CARETTA VENTORIN

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REPARAÇÃO MORAL DEVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação proposta por THAMY CARETTA VENTORIN em face de AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A AVIANCA, alegando, em síntese, que foi obrigada pela ré a despachar sua mala de bordo e que ao chegar ao seu destino final, a bagagem havia sido extraviada, a qual somente foi entregue no outro dia. Dessa forma, requer com a presente ação ser indenizada pelos danos morais sofridos.

(2). A sentença julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento”.

(3). A Ré, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado em face da sentença que julgou procedente a presente demanda, requerendo a reforma do julgado. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(5). Sem maiores delongas, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, eis que restou devidamente comprovada a falha na prestação dos serviços da Recorrente pelo extravio da bagagem da Recorrida que somente foi entregue um dia após a viagem - ID. n° 35677438. Além disso, não há que se falar em ilegitimidade da Recorrente, eis que esta comprova a existência de um contrato de cessão entre Oceanair o que evidencia a parceria entre as empresas, as quais são solidariamente responsáveis na cadeia de consumo, nos termos do artigo 25, § 1º, do CDC. A esse respeito, de rigor a incidência também da teoria da aparência, na medida em que acordos comerciais relativos à estrutura interna da fornecedora não podem ser opostos ao consumidor, o qual não possui qualquer obrigação de conhecimento acerca de tais arranjos. Nesse sentido, segue precedente: “APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PONTOS DE MILHAGEM. PROGRAMA "AMIGOS AVIANCA". SITE QUE, DE FORMA INCONTROVERSA, SAIU DO AR. PERDA DE PONTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA CORRETAMENTE RECONHECIDA. TEORIA DA APARÊNCIA E CADEIA DE CONSUMO CORRETAMENTE APLICADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ADMITIDOS PELA R. SENTENÇA, MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. 1. O reconhecimento da pertinência subjetiva da companhia aérea é medida de rigor, porquanto houve o efetivo uso de marca, tanto que cedida expressamente à empresa parceira (Oceanair). Incidência da teoria da aparência, por não ser exigível do consumidor, parte vulnerável na relação jurídica, o conhecimento das nuances do acordo comercial realizado (res interactio acta). 2. Exclusão do programa de fidelidade "Amigo Avianca" com a perda de milhas e que enseja a obrigação de indenizar nos limites do pedido (R$ 9.717,01). Sentença mantida. 3. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1022542-91.2020.8.26.0002; Relator: Ademir Modesto de Souza; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9ªVara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)”.

(6). Em relação a prescrição, tal alegação também não prospera, eis que conforme bem delineado na sentença, o protocolo da ação ocorreu dentro do prazo de 5 anos, conforme determina o art. 27, do CDC. Ademais, a data inicial do prazo prescricional, conforme o mencionado artigo é contado a partir do conhecimento do dano, que no presente caso, ocorreu em 22/12/2018 - ID. n° 35678203 e não no dia 26 como alegado pela Recorrente em recurso.

(7). No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(8).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)